Tribunal: TCU
Processo: 031.017/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11086/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.017/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Aldenor Alves Ferreira (XXX.590.941-XX); Brasil Jose Siqueira Santos (XXX.184.932-XX); Glenda Teresinha Patta Flain (XXX.421.430-XX); Luiz Claudio Oliveira da Silva (XXX.297.226-XX); Paulo Cesar Marreiros (XXX.491.281-XX); Romulo Jose de Paula (XXX.670.971-XX); Rui Sofocles Panza (XXX.192.971-XX); Sebastiao Mendes de Franca (XXX.393.521-XX); Valdeci Mendes de Andrade (XXX.618.541-XX); Wanderley da Silva Moreira (XXX.685.851-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.